Tribunal: TJDFT
Processo: 0740157-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740157-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - ABESP/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, para a reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - ABESP/DF, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme decisão registrada sob ID 246908537, na origem. Nas razões recursais, a agravante alega ter empreendido diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, sem êxito. Sustenta que, embora o CNPJ da agravada esteja ativo, não foram localizadas contas bancárias com saldo em seu nome, tampouco bens penhoráveis. Argumenta que os sócios da entidade agravada mantêm outras empresas com objeto social semelhante, todas em atividade, com patrimônio e contas bancárias próprias (ABESP Clube de Benefícios Garantia Ltda; Dale Evans Administradora e Corretora de Seguros Ltda). Aponta a existência de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, o que justificaria o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de estender a responsabilidade da agravada aos seus sócios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a desconstituição da personalidade jurídica da agravada, com a consequente responsabilização dos sócios pela dívida. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se que a fundamentação apresentada revele plausibilidade jurídica e risco de dano de difícil ou incerta reparação. O presente caso não se enquadra nas disposições do Código de Defesa do Consumidor. No caso em apreço, a agravante busca a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de alcançar patrimônio pessoal dos sócios. Aponta que os sócios possuem outras empresas ativas que desenvolvem o mesmo objeto social da empresa agravada. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, voltada à responsabilização de sócios que se valem indevidamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para frustrar direitos de terceiros. O CPC, em seus arts. 133 e 134, prevê o cabimento do incidente em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, exigindo a citação do sócio para manifestação no prazo de 15 dias (art. 135). No caso em análise, o juízo de origem deferiu o processamento do incidente (ID 213357576), incluindo apenas o sócio-presidente Augusto Cesar Lobato Lima, que foi citado por edital (ID 235736286), sem apresentar resposta. Quanto às pessoas Dale Vans e Adriano Augusto, entendeu pela ausência de indícios de abuso da personalidade jurídica, além de não integrarem o quadro societário da agravada. Convém registrar que o Sr. Gilmar Oliveira Tavares da Silva figura como Diretor da associação agravada, conforme indicado na petição da agravante e corroborado por consulta a plataformas públicas de verificação de CNPJ. No caso concreto, verifica-se que o referido diretor não foi citado para se manifestar no incidente, o que compromete o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante de sua vinculação formal à entidade. A ausência de sua citação configura vício relevante no processamento do incidente, apto a justificar o sobrestamento dos efeitos da decisão impugnada até que se regularize a citação, nos termos do art. 135 do CPC. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator